Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a questão suscitada pela parte autora foi abordada de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. De outro lado, verificada a ocorrência de erro material na apreciação dos honorários sucumbenciais, devida a correção.
5. Rejeitou-se os embargos da parte autora. Acolheu-se da parte ré.